Tribunal: TJDFT
Processo: 0737438-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DECORRENTE DE COMPROMISSO ARBITRAL PACTUADO. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. EXTINÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava a condenação da recorrida a proceder a devolução integral do valor já pago para aquisição de franquia. Em suas razões (ID 60331588), o recorrente sustenta que adquiriu, voluntariamente, da recorrida a franquia no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser paga em 3 (três) parcelas, em diferentes quantias, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), R$ 2.000,00 (dois mil reais), e R$ 3.000,00 (três mil reais). Argumenta que, no dia seguinte à contratação, sua esposa necessitou de procedimento médico urgente e suas reservas financeiras foram todas destinadas ao tratamento da saúde dela. Alega que diante dessa hipótese de força-maior, não pôde prosseguir com a contratação junto à recorrida – não apenas por motivos de saúde de familiar próximo, mas também pela completa ausência de vontade em empreender. Sustenta que a multa rescisória no valor de 70% é abusiva. Requer, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 60331588). Contrarrazões, ID 60331593, impugna a concessão da gratuidade de justiça, a inobservância da cláusula compromissória de arbitragem além de suscitar a não observância da dialeticidade recursal.
3. Da gratuidade de justiça. À vista dos documentos de ID's 60929956 a 60932715, defere-se o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, considerando o disposto no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
4. Da cláusula compromissória de arbitragem. A cláusula compromissória é um acordo entre as partes de um contrato, prevendo a arbitragem como método para resolver possíveis conflitos relacionados a direitos patrimoniais disponíveis. Essa cláusula é independente do contrato correspondente (Lei no 9.307/96, art. 8o, caput) e, até prova em contrário, determina que qualquer disputa surgida do contrato deve ser resolvida pela arbitragem. Conforme o § 1o do art. 3o da Lei no 9.307/96, a cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar no próprio contrato ou em um documento separado que se refira a ele. Na hipótese, o contrato restou consignado no documento de ID 60331577 p.68, devidamente assinado pelo recorrente. Portanto, estando expressa a previsão de arbitragem para resolver litígios relativos ao contrato e livremente acordada pelas partes, caberá ao juízo arbitral decidir as questões contratuais em disputa. Precedentes: Acórdão 1877050, 07071848820238070001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Acórdão 1876708, 07389774520238070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Assim, a preliminar merece acolhimento para declarar a incompetência do Poder Judiciário para dirimir a controvérsia.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR CELEBRAÇÃO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM ACOLHIDA para, reformando a sentença, extinguir a ação, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VII, do CPC.
6. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspende-se a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.